Tribunal: CARF
Processo: 12448.727697/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727697/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.615 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SEMPRE EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS
ALUGADOS
POR
TRABALHADORES
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DA
EMPRESA.
RESSARCIMENTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Integram o salário de contribuição os valores pagos com habitualidade aos
trabalhadores a título de aluguel de seus veículos, decorrentes da relação
laboral com a empresa, quando as despesas incorridas na sua utilização não são
comprovadas.
RELATÓRIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
CONFIGURAÇÃO.
Ainda que o tópico do Relatório Fiscal específico sobre a aplicação da multa
nas competências 13/2008 e 12/2008 não reitere a descrição da conduta
autorizadora da qualificação da multa, não há como se ignorar todo o constante
dos tópicos anteriores do Relatório Fiscal, a revelar o acerto da conclusão da
autoridade lançadora pela duplicação do percentual da multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Thiago Buschinelli
Sorrentino e Wilderson Botto que davam provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
qualificadora da multa. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727697/2012-31
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SEMPRE EDITORA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 12a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-61.953/2013, às e-fls. 463/468, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes a parte da
empresa, SAT, empregado e, inclusive, as destinadas aos TERCEIROS, em relação ao período
de 01/2008 a 12/2008, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 30/50, consubstanciado nos seguintes
DEBCAD ́s:
- AI no 37.374.6873, no valor de R$ 369.463,75, mais juros e multa de ofício,
relativo às contribuições previdenciárias patronais (Empresa e SAT);
- AI no 37.374.6881, no valor de R$ 184.169,93, mais juros e multa de ofício,
relativo às contribuições devidas pelos segurados empregados; e
- AI no 37.374.6890, no valor de R$ 58.048,10, mais juros, multa de ofício e multa
de mora, relativo às contribuições patronais destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
De conformidade com o Relatório Fiscal, os fatos geradores apurados são os
valores pagos aos segurados empregados a título de locação de veículos, lançados na conta
contábil no “3111006 Serviços Terceiros P. Física”.
Um grande contingente de empregados, principalmente entregadores de jornais,
além do salário em folha de pagamento, percebiam uma complementação salarial, mensal ou
quinzenal, a título de locação de seus próprios veículos à empresa sem o recolhimento das
contribuições sociais devidas.
Nos
autos
dos
processos
trabalhistas
no
00762201013103006
e
00787200703003000, nos quais o contribuinte figurou como réu, o TRT de Minas Gerais
reconheceu a natureza salarial dos valores pagos aos seus empregados à título de aluguel de
veículos.
Grande parte dos valores pagos são muito superiores aos salários percebidos em
folha de pagamento, conforme demonstrado, exemplificativamente, na tabela do item “14” (fls.
36).
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

Os contratos de locação tinham sua vigência subordinada à vigência do contrato
de trabalho, fato este que, aliado às decisões do TRT de Minas Gerais, reforça a natureza
remuneratória daquelas parcelas.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 476/501, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
3.1. de acordo com o art. 22, I, da Lei 8.212/91, a incidência de contribuição social é
restrita aos rendimentos destinados a retribuir o trabalho;
3.2. conforme documentação acostada aos autos, todos os pagamentos apurados se
referem a contratos de locação celebrados com seus empregados, nos termos do art. 565
do Código Civil, em que este eram remunerados pela cessão do uso e gozo dos seus
veículos;
3.3. a relação jurídica estabelecida entre a empresa e os empregados proprietários dos
veículos possui natureza exclusivamente civil, não se podendo extrair qualquer intenção
das partes em atribuir outras conotações ao pacto celebrado;
3.4. a legislação tributária não possui qualquer norma que proíba a manutenção de mais
de uma relação entre uma empresa e uma pessoa física;
3.5. a referida contratação entre a empresa e os empregados locatários decorre de
disposição expressa de Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, revelando a
licitude das duas relações mantidas, uma de natureza trabalhista e outra de natureza
cível;
3.6. os argumentos tecidos no item “10” do relatório não encontram respaldo na
legislação, porquanto a validade do lançamento deve ser examinada exclusivamente sob
o prisma das normas de regência;
3.7. quanto ao fundamento dos itens “11” e “15” do relatório, baseado em precedentes
da Justiça do Trabalho, em que se reconheceu a natureza trabalhista das remunerações
atinentes aos contratos de locação, tais decisões veiculam normas individuais e
concretas, não ultrapassando os limites da relação entre reclamada e reclamante;
3.8. ainda que se admita o recurso à jurisprudência trabalhista, as decisões indicadas no
relatório foram proferidas pelo TRT da 3a Região, estando sujeitas à revisão pelos
Tribunais Superiores;
3.9. além disso, as referidas decisões não representam a jurisprudência pacífica da
Justiça do Trabalho, consoante se depreende dos precedentes colacionados às fls. 403;
3.10. existem julgados da Justiça Federal, órgão competente para dirimir os conflitos de
ordem tributária federal, reconhecendo a natureza indenizatória de valores pagos a título
de locação de veículos e declarando a nãoincidência das contribuições previdenciárias,
conforme fls. 403;
3.11. quanto à natureza indenizatória das remunerações decorrentes dos contratos de
locação, vale destacar a cláusula contratual, às fls. 277, que obriga a locatária a pagar a
quantia de R$ 0,21 por quilômetro rodado ao empregado para cobrir despesas de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

combustível, manutenção, desgaste ou, a título de antecipação, eventuais avarias que
venham a ocorrer na motocicleta;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DO ALUGUEL DOS VEÍCULOS
Depreende-se do relato acima que o débito apurado decorre de pagamentos
efetuados pela contribuinte a seus próprios segurados empregados, a título de locação de seus
veículos automotores, que eram utilizados na realização das tarefas inerentes aos serviços
prestados pela empresa fiscalizada. Tais verbas, segundo entendimento da fiscalização, teriam a
natureza salarial.
Por sua vez, em síntese, a contribuinte aduz que a incidência de contribuição
social é restrita aos rendimentos destinados a retribuir o trabalho e que os valores se referem a
contratos de locação com natureza exclusivamente civil.
Pois bem!
Os incisos I ao IV do artigo 28 da Lei n° 8.212 de 1991 estabelecem o que se
entende por salário de contribuição de cada uma das categorias de trabalhadores, sendo que, para
o segurado empregado, entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, senão vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o.
(grifamos)
Note-se que os citados dispositivos ao descreverem a remuneração (salário de
contribuição) como sendo a base imponível da contribuição previdenciária não desceu a
pormenorização acerca das parcelas remuneratórias.
Portanto, haverá incidência sobre a remuneração, sobre ganhos habituais sob a
forma de utilidades, sobre os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial e, ainda, sobre outras
espécies de remuneração, qualquer que seja sua forma.
Entretanto, a incidência deverá restringir-se-á às hipóteses nas quais as parcelas
pagas, devidas ou creditadas destinem-se a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador. Portanto, a incidência tributária das
contribuições sociais previdenciárias está restrita as importâncias destinadas a retribuir o
trabalho, ou seja, que venham a caracterizar-se como remuneração.
No caso concreto, conforme bem asseverou a própria contribuinte em sua defesa,
de fato, não há qualquer disposição legal que vede a celebração do negócio jurídico locatício
com seus empregados. No entanto, os indícios existentes são suficientes para desqualificar tais
contratos, porquanto demonstrada a intenção única de reduzir parcela da base de incidência das
contribuições sociais, substituindo-a pelo preço pago pelo uso do veículo em serviço.
Nessa perspectiva, cumpre destacar a norma geral antielisiva inscrita no parágrafo
único do art. 116 do CTN, que permite a desconsideração de negócios jurídicos celebrados com a
finalidade de dissimular o fato gerador da obrigação tributária, in verbis:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Malgrado a eficácia das decisões proferidas pelo TRT de Minas Gerais esteja
circunscrita às partes do processo trabalhista, não podendo se estender aos demais empregados
da empresa, certo é que tais decisões se prestam para reforçar o argumento da autoridade
autuante de que houve dissimulação do fato gerador da obrigação tributária.
Conforme depreende-se da Reclamatória Trabalhista n° 00762-2010-131-03-00-6,
a Exma Sra Desembargadora Lucilde D’ Ajuda Lyra de Almeida informa que:
As provas produzidas nos autos demonstram que o contrato de locação de fl. 123 foi
formalizado com o intuito de burlar a legislação trabalhista em detrimento dos direitos
do reclamante, eis que referido contrato estava diretamente vinculado ao contrato de
trabalho do autor e, portanto diretamente ligado à sua atividade.
Diante destes elementos, é certo que a parcela paga a título de locação de motocicleta se
trata de parcela salarial, uma vez que sempre integrou o patrimônio do reclamante, com
a finalidade exclusiva de contraprestação pelo trabalho, além de haver desconto no
recebimento desta, caso os clientes reclamassem de alguma coisa.
Com efeito, não se mostra razoável que a remuneração da força de trabalho do
empregado seja inferior ao valor da locação do veículo, que era utilizado para fins
de viabilizar a prestação de serviços.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

Embora não seja vedado ao trabalhador usar a própria ferramenta na execução do
serviço, não se pode perder de vista que compete ao empregador fornecer os meios
necessários à prestação do trabalho, porquanto deve arcar com os riscos do
empreendimento. Assim, possui natureza salarial a parcela paga como “aluguel de
veículo”, mas estritamente vinculada à prestação de serviços de entrega de jornais,
exercida pelo reclamante, eis que superior ao valor do salário percebido, o que
demonstra um ganho em razão do trabalho prestado.
(grifo nosso)
Já na Reclamatória Trabalhista n° 00787-2007-030-03-00-0, o Exmo Sr.
Desembargador Jorge Berg de Mendonça, corroborando o entendimento da Magistrada e
firmando jurisprudência sobre o tema, esclarece que:
A disparidade entre este valor de aluguel de uma simples motocicleta e o pago como
salário-base faz presumir a fraude salarial, conforme inteligência do art. 457 parágrafo
2°, e da Súmula 101 do TST, que se aplicam por analogia ao caso, conquanto não se
trate especificamente de diárias de viagem ou ajuda de custo.
No presente lançamento, identificamos que grande parte dos valores pagos a
título de “aluguel de veículos” é muito superior aos salários percebidos conforme pode ser
constatado no Anexo I (do REFISC).
Soma-se a isto, o fato de que os “contratos de locação” somente vigeram
durante os correspondentes contratos de trabalho, ou seja, sempre que um empregado era
demitido o “contrato de locação do veículo”, caso existisse, também era rescindido,
conforme se extrai da planilha de e-fl. 37/38.
Ademais, apenas por amor ao debate, vale lembrar que o § 9o do referido artigo 28
da Lei no 8.212 de 1991 apresenta o rol das verbas que não integram o salário contribuição e, por
conseguinte não sofrem a incidência de contribuições previdenciárias em razão de sua natureza
indenizatória ou assistencial. Observa-se que neste rol não existe nenhuma exclusão quanto ao
pagamento de aluguel de veículo de empregados. Constando apenas na alínea “s” a exclusão em
relação ao ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente
comprovadas as despesas realizadas, conforme se verifica da transcrição do referido dispositivo
legal:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Incluída pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
No caso concreto, não há nos autos qualquer documento que comprove o
ressarcimento de despesas pelo uso do veículo. Neste contexto, inexistindo a comprovação das
despesas, impossível falar em ressarcimento e afastar a natureza remuneratória dos valores
pagos.
A existência de mero contrato de locação não é capaz de comprovar as despesas
do empregado no uso de veículo próprio, mormente quando o valor pago é preestabelecido. A
rigor, o contrato de locação simplesmente contempla a obrigação do pagamento, não
comprovando qualquer despesa passível de ressarcimento, na forma que exige a legislação
previdenciária.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

Quisesse realmente a autuada se valer dos veículos dos seus trabalhadores e
incorrer nas despesas deles decorrentes, sem que, com isso, se sujeitasse à exação em tela,
deveria ter promovido o ressarcimento dessas despesas aos trabalhadores que efetivamente as
comprovassem; e não celebrar contratos com esses mesmos indivíduos, tal como se viu, na
expectativa de furtar-se à necessidade de que as fossem comprovadas.
Desse modo, afigura-se correta a autuação, porquanto o contribuinte, no intuito de
se subtrair da tributação, formalizou “contratos de locação” com seus empregados, em que o
preço pago pelo aluguel da coisa se destinava a remunerá-los pelos serviços prestados sem a
incidência das contribuições sociais devidas.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.

DA MULTA QUALIFICADA
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o,
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação),
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o
delito efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%, para os
demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por presunção. (8a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356, Sessão de
16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Pois bem. A meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária à prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento da contribuição devida, tampouco meros indícios; é necessária que estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, como muito bem delineado no recurso voluntário, a autoridade
lançadora não logrou demonstrar com especificidade a conduta adotada pela contribuinte
tendente sonegar tributos intencionalmente, com o fito de justificar a qualificação da multa em
150%, apenas citando a legislação pertinente e, inclusive, classificando como “em tese” a
conduta da autuada, senão vejamos o teor do REFISC:
VI.5 – Aplicação da Multa em 12/2008 e 13/2008
46. Com a vigência da MP 449/08, nas competências 12/2008 e 13/2008, a
multa de ofício (75%), inicialmente aplicada, foi duplicada (150%),
considerando que o contribuinte praticou, em tese, a conduta descrita no art. 71
da Lei 4.502 de 30/11/64 (sonegação).
A rigor, in casu, o que torna ainda mais digno de realce, é que a nobre autoridade
lançadora NÃO COMPROVOU E ESPECIFICOU SOBRE A QUALIFICAÇÃO DA
MULTA QUANTO A REAL CONDUTA DOLOSA OU FRAUDULENTA Da simples
análise do Relatório Fiscal constata-se que a fiscalização não trata em momento algum de
aludido tema, deixando, portanto, de justificar de maneira clara e fundamentada a aplicação da
multa qualificada.
Ora, independentemente do entendimento de cada julgador ou autoridade
fazendária a respeito do mérito de aludida demanda, não se pode admitir que o Fisco atribua
crime de sonegação fiscal, a partir da qualificação da multa, sem que tenha escrito sequer uma
linha sobre o tema, de maneira a motivar sua conclusão, demonstrando a eventual conduta
dolosa da contribuinte. E muito menos em meras suposições ou achismos ou em tese. Esse
procedimento, além de macular o regramento para adoção da multa imposta, representa uma
verdadeira preterição do direito de defesa da contribuinte, que sequer tem conhecimento do que
lhe está sendo atribuído, impossibilitando sua defesa.
Ademais, acrescento que o entendimento aqui exarado não entra em contradição
com o mérito da obrigação principal, isto porque, além do que já exposto no paragrafo anterior,
porque o reconhecimento de tratar-se de salário de contribuição, não pode ser necessariamente
confundido com a necessidade de detalhamento e comprovação dos fatos para qualificação da
multa, especificamente o dolo, fraude e simulação, o que, no caso concreto, não restou
comprovado.
Dessa forma, entendo que deve ser desqualificada a multa de ofício, reduzindo-a
para o percentual de 75%.

JUROS SOBRE A MULTA
Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727697/2012-31

Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO apenas para afastar a qualificadora da multa, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Considero que o tópico “VI.5 – Aplicação da Multa em 12/2008 e 13/2008” do
Relatório Fiscal não pode ser compreendido de forma isolada das demais partes do Relatório
Fiscal. Não há como se ignorar toda a conduta imputada à empresa nos tópicos anteriores do
Relatório Fiscal, a partir dos elementos colhidos durante o procedimento fiscal, a demonstrar ter
a recorrente dissimulado os contratos de locação para ocultar o pagamento de remuneração pelo
trabalho de seus empregados, tendo o Relatório Fiscal inclusive invocado dois processos
trabalhistas movidos contra a recorrente contendo decisões de Tribunal Regional do Trabalho a
concluir que a empresa burlava a legislação trabalhista, incorrendo em fraude salarial.
O próprio voto do Conselheiro Relator põe em destaque que grande parte dos
valores pagos a título de aluguel de veículo é muito superior aos salários percebidos e que os
contratos de locação eram rescindidos quando do encerramento do vínculo de emprego.
Logo, a situação em tela atrai a duplicação da multa de ofício, tal como previsto
no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sendo o dolo evidente quando se considera a prática
adotada pela empresa, com destaque para a comparação entre os valores de salário e “aluguel de
veículo” (Anexo I do Relatório Fiscal).
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 530
DF CARF MF
Original